Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704255-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANAEL DE TOLOZA AGRAVADO: LUCAS VIEIRA NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O NATHANAEL DE TOLOZA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os pedidos de pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, bem como de restrição da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e bloqueio de serviços e impedimento de participação em concurso público e licitações. Em suas razões recursais (ID 23208129), o agravante defendeu a necessidade do deferimento de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, visto o transcurso de prazo razoável. Bem como, defendeu o uso das medidas atípicas, como maneira de assegurar o pagamento do débito. Aduz tratar-se de medidas legalmente previstas pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, além de considera-las adequadas ao caso concreto. A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 23483936). Intimei o agravante para realizar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID 24764549). O agravante, todavia, manteve-se inerte não efetuando o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado ao ID 25056702. Sem Contrarrazões, conforme certificado ao ID 24680146. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, o Código de Processo Civil determina que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Caso não o faça, é possível intimar o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese, o agravante foi devidamente intimado para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo e não comprovou o referido recolhimento do preparo recursal (ID 25056702). Deste modo, o Agravo de Instrumento ora manejado deixou de observar pressuposto de admissibilidade extrínseco, devida a não comprovação do recolhimento do preparo recursal, o que caracteriza a deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as comunicações de estilo. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator